Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021064-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), FRANK WILLIAN TEIXEIRA - CPF: 782.183.149-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – PARCELAMENTO
–
CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO – RECURSO
DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o acordo para pagamento parcelado do débito tributário é ato inequívoco que importa no seu reconhecimento pelo devedor, interrompendo a prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

O prazo recomeça a contar, desde o princípio, a partir da rescisão do parcelamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Frank Willian Teixeira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000824-25.2020.811.0109, proposta pelo Recorrido (id. 110296483, págs. 58/63).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a constituição do crédito tributário ocorreu no ano de 2010, com a Notificação de Lançamento n. 0001700422010, portanto, está caracterizada a decadência.

Salienta que, após a referida notificação, não apresentou defesa administrativa ao débito fiscal, sendo, neste momento, constituído, definitivamente, o crédito tributário e iniciada a contagem do prazo prescricional, previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional – CTN.

Aduz que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010, que permitiu o parcelamento do débito, com efeito
ex tunc
, tornou sem validade jurídica os procedimentos dela decorrentes, o que implica reconhecer que não houve a suspensão do prazo prescricional.

Sustenta que não são admissíveis duas datas para a constituição do crédito tributário e, ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja para acolhida a Exceção de Pré-executividade apresentada.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 111450483).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta (id. 114479653), rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento
, interposto por Frank Willian Teixeira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000824-25.2020.811.0109, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Frank Willian Teixeira opôs a Exceção de Pré-executividade, em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese, que ocorreu a decadência na constituição dos créditos que embasam a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20205562319
–,
por suposta dívida fiscal pela falta de recolhimento do Fethab, referente à madeira do produtor industrial, no valor de R$ 39.784,88 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), uma vez que os fatos geradores são de 08/2008 e 09/2008, e o crédito tributário foi constituído em 28/04/2016, ou seja, transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos, previsto no art. 173 do CTN.

O Douto Magistrado, ao analisar o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, rejeitou-o (id. 110296483, págs. 58/63).

Contra essa decisão,
Frank Willian Teixeira interpõe
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os autos, dos quais consta a
CDA n. 2020562319, que os fatos geradores ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2008, e o crédito tributário foi constituído em 28/04/2016 (id. 110296483, pág. 08).

Ocorre que consta do caderno processual que, nos dias 17/09/2013 e 26/11/2016, tais créditos foram objetos de parcelamento, oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, tornando-se, pois, possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual, não há falar em decadência.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI Nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.

IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (Destaquei).

De outro giro, na análise perfunctória dos fatos, no que se refere à alegada prescrição, a decisão atacada também não merece reparos. Com efeito, a constituição do débito se deu em 28/04/2016, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 10/12/2020, e a parte Agravante deu-se por citada em 16/02/2021, por ocasião da apresentação da Exceção de Pré-executividade (id. 110296483, págs. 18/26).

Considerando que, para fins de contagem do prazo prescricional, a data da citação retroage à data do ajuizamento da ação (10/12/2020), e que a data da constituição do débito se deu em 28/04/2016, conclui-se que não decorreu o prazo quinquenal da prescrição.

Frise-se que, em tese, não há falar em ausência de suspensão do prazo prescricional do crédito tributário pela nulidade do termo de confissão da dívida e do parcelamento tributário.

Como anotou o Juízo singular, o art. 151, VI, do CTN, dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Dessa sorte, no caso, como o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, efetuado pela extinta FUNEDS, não há falar em prescrição.

Não bastasse isso, também, não prospera a alegação de prescrição intercorrente, pois o prazo
começa a fluir da ciência, pelo Estado, da primeira tentativa, sem êxito, de localização do Executado e(ou) de seus bens.

Insta salientar que, conforme a redação da Súmula 106 do STJ, é proibido imputar ao Estado o prazo de ausência de providências que caiba, exclusivamente, ao Juízo, não cabendo acolher o tempo da omissão para fins de contagem do prazo prescricional.

Por outro turno, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, do CTN, conforme o entendimento pacificado no STJ:

(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 28 de fevereiro de 2014).

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022